Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705985-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO VALENTE JUNIOR RECORRIDO: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. BENEFICIÁRIO. GRUPO PRÉ-70. PETROS. ASSUNÇÃO PELA PETROBRÁS DE OBRIGAÇÃO DE EQUALIZAR EVENTUAIS DESEQUILÍBRIOS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. DESCABIMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA (VIBRA TECNOLOGIA) AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DO BENEFÍCIO DO AUTOR. VERBAS VERTIDAS À PETROS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIO. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Existindo pertinência lógica entre a causa de pedir e o pedido deduzidos em face da ré, impõe-se a rejeição da preliminar. 2. Sendo evidente que o autor formulou pedido declaratório da existência de direito e, em decorrência disso, de indenização por parcelas de trato sucessivo, tal pretensão sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 75, da Lei Complementar no 109/01. Rejeitada a prejudicial de decadência. 3. Os filiados à PETROS que ingressaram na Petrobrás antes de 1970, bem assim remanesceram vinculados ao plano originário de benefícios, ostentam direito de verem a recomposição de desequilíbrio atuarial adimplidas pela Petrobrás, por força de obrigação assumida pela última à PETROS. 4. Atenta contra a boa-fé a interpretação conferida pelas demandadas ao contrato, de que o autor, que ingressou nos quadros da Petrobrás Petróleo Brasileiro na década de 60, não ostenta direito de ver-se inserido no Grupo Pré-70 (destinatário do compromisso assumido pela Petrobrás), em razão de sua transferência dos quadros da Petrobrás Petróleo Brasileiro à Petrobrás Distribuidora, ocorrida em 1972. Em primeiro lugar, porque ambas as empresas integram o mesmo “pool”. Em segundo, em razão de tal alteração, realizada de um dia para o outro, ou seja, sem rompimento da relação de continuidade, não ter repercutido no plano de benefícios contratado pelo demandante. 5. Sendo certo e não irrisório o valor atribuído à causa, bem como inexistindo condenação ao pagamento de quantia, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, em estrita observância à regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Além disso, verificando-se que há cumulação de pedidos contra mais de um réu, bem como a inexistência de litisconsórcio unitário, a distribuição da sucumbência há que ser realizada com base na apuração do sucesso/insucesso das respectivas “demandas”. 6. Apelações do autor e da PETROS não providas. Apelo da Vibra Tecnologia parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 34 e 39, §1o, da Lei no 6.435/77, e 265 do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da Petrobrás Distribuidora S.A. ao ressarcimento das contribuições extraordinárias indevidamente arcadas pelo insurgente, ao argumento de que, nos termos da cláusula 2.3., teria se comprometido a contribuir para custeio dos programas adotados pela PETROS, uma vez que teria assinado convênio de adesão reconhecendo sua solidariedade ao pagamento. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a recorrida PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, e do advogado LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e a recorrida FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL — PETROS pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418, e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 34 e 39, §1o, da Lei no 6.435/77, e 265 do Código Civil, pois “É inviável o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, quando tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.901.957/RJ, Rel. MINISTRO RAUL ARAÚJO, DJe 29/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp n. 2.205.742 (Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 14/04/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp n. 1.907.982/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 27/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Determino que as publicações relativas à recorrida PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. sejam feitas em nome do advogado Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828, e que concernentes à recorrida FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL — PETROS sejam feitas em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418, e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024